Tribunal: TJDFT
Processo: 0763628-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI. 14.034/2020. TRANSPORTE AÉREO. PANDEMIA. CANCELAMENTO VOO. INDISPONIBILIDADE DA REMARCAÇÃO. VOUCHER DISPONIBILIZADO FORA DO PRAZO E COM PERÍODO EXÍGUO DE UTILIZAÇÃO. AQUISIÇÃO NOVOS BILHETES. DANO MATERIAL CONFIGURADO. ATRASO VOO. DANO MORAL CARACTERIZADO. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 10.354,46 a título de reparação por danos materiais e a quantia de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais, decorrentes de vício no serviço. Em suas razões recursais, alega que o cancelamento do voo foi decorrente da pandemia de Covid-19. Acrescenta que foram oferecidos dois vouchers ao autor de modo que, caso fosse de interesse do recorrido, eles poderiam ter sido utilizados na compra de novos bilhetes. Informa que após a não utilização dos vouchers no período de um ano o crédito retorna ao passageiro na forma original de adesão, no caso, em milhas. Acrescenta, por fim, que cumpriu integralmente com seu dever, o que afasta a obrigação de reparação de danos. Requer a reforma da sentença para afastar os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor da reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51291917) e com preparo regular (ID 51291919 e 51291921). Contrarrazões apresentadas (ID 51291924).
3. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Considerando que a recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o do CDC). Ainda, a demanda se insere no contexto do cancelamento de voo internacional em decorrência dos desdobramentos da pandemia de Covid-19. A Lei n. 14.034/2020 dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia.
5. O documento de ID 51290930 demonstra que o voo (BSB-LIS, datado de 22/05/2020) foi cancelado em 31/03/2020 em razão da pandemia. Conforme documento de ID 51290931, em 13/05/2020, o recorrido solicitou informações à companhia aérea acerca do voucher. Já no documento de ID 51290935 fica claro que, após contato do autor, somente em 25/03/2022 houve resposta da recorrente, informando que o pedido de remarcação ainda estava sendo analisado.
6. Nos termos do artigo 3o da Lei 14.034/2020, o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado, o que, no caso, deveria ocorrer até 13/05/2021. Todavia, conforme e-mail de ID 51290935, até 25/03/2022 ainda não havia sido disponibilizado ao consumidor, que foi obrigado a despender de novas quantias para aquisição de nova passagem, utilizada em 28/05/2022.
7. Ainda, nos termos do comunicado de ID 51290939, as milhas foram restituídas em 1o/08/2022 para utilização até 31/12/2022. Dessa forma, não merece acolhimento o argumento da recorrente de enriquecimento ilícito do autor, já que quando do estorno das milhas, o recorrido já havia comprado os novos bilhetes. Além disso, o prazo concedido para utilização das milhas foi exíguo, o que impossibilitou o uso pelo recorrido que tinha praticamente acabado de fazer a viagem. Resta, pois, configurado o dano material com aquisição de novos bilhetes aéreos e o dever de restituir o consumidor.
8. No que toca aos danos morais, também restaram configurados, já que toda a demora para proceder ao reembolso após impedimento à remarcação, obrigando o consumidor a desembolsar quantia por passagem que já havia sido adquirida, além do atraso no voo da volta, ultrapassam os dissabores e transtornos que se espera de viagens aéreas de longa distância.
9. Além disso, embora o descumprimento contratual inicial tenha sido decorrente da pandemia, os documentos demonstram que após dois anos da decretação da pandemia, a recorrente ainda estava analisando a disponibilização do voucher ao consumidor (ID 51290935), descumprindo a legislação e impondo sofrimento psíquico ao consumidor capaz de atingir os direitos da integridade moral.
10. Quanto aos valores arbitrados, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, eis que a condenação foi proporcional ao relatado no caso concreto. Neste sentido, cito precedente: (Acórdão 1117348, 07164988620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença, visto que é suficiente para compensar os danos sofridos pelo recorrido sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Ademais, o valor arbitrado é capaz de cumprir com a finalidade punitiva-pedagógica daquele que cometeu o ilícito, além de terem sido observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.